Tribunal: TJES
Processo: 5000112-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000112-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: PAULO ANTONIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
PAULO
ANTÔNIO
DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, narra o impetrante que o postulante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06.

Informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 02/05/2019, estando o acusado sob custódia cautelar até a presente data.

Sustenta ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea para sua manutenção, já que estariam fundamentados em atos infracionais anteriores.

Adiante, aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que o acusado encontra-se preso há mais de 11 (onze) meses.

Requer, com isso, a concessão da presente ordem, com expedição imediata do alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diver
sas da prisão.

Pois bem.

Registro, que a medida constritiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme depreende-se da decisão que manteve a prisão preventiva do suplicante, a medida constritiva é necessária como forma de garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade in concreto do delito, além da evidente possibilidade de reiteração delitiva, fundamentos idôneos para o decreto da medida cautelar extrema.

Vejamos trecho da decisão guerreada:

[...] o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Carta Precatória, baixada, que tramitou em segredo de justiça perante o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0005147- 64.2013.8.08.0030), o qual noticia a existência de um processo (autos do Processo n.º 0000583-02.2013.8.05.0038), o qual tramitaria junto à Vara do Crime no Estado da Bahia – sendo digno de registro que a consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não retornou resultados; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0018758-79.2016.8.08.0030), onde se apurava a suposta prática da contravenção capitulada no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941, onde restou-lhe concedida remissão c/c medida socioeducativa de advertência, como forma de exclusão do procedimento. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. ”.

Portanto, a priori, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
[...](AgRg no HC 544.611/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, constato que não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução no caso em análise, ao menos por ora, já que a autoridade impetrada tem empregado esforços para o regular andamento do feito, conforme se pode constatar pelo sistema deste Egrégio Tribunal em andamento processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000112-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: PAULO ANTONIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5.
ORDEM DENEGADA.
1
.N
ão há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.
2.
Inviável falar em fundamentação genérica e inidônea na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Indevida a alegação de excesso de prazo
, vez que resta demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.